Tribunal: TJBA
Processo: 8002954-54.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002954-54.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: KAYKY SANTOS DIAS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA DROGA APREENDIDA E ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA NÃO COMPROVADA. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRISÃO EM FLAGRANTE COM APREENSÃO DE 18 TROUXINHAS DE MACONHA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por KAYKY SANTOS DIAS contra sentença da 1ª Vara Criminal de Santo Antônio de Jesus/BA que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 167 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). 2. Segundo a denúncia, no dia 08 de junho de 2023, por volta das 10h50, na Rua Wellington Figueiredo, Bairro São Benedito, Santo Antônio de Jesus/BA, o Apelante foi preso em flagrante em poder de 18 (dezoito) trouxinhas da substância entorpecente análoga a maconha, sem autorização e em desacordo com a regulamentação legal, destinadas à mercancia. Consta, ainda, que uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas no local, quando avistou o Apelante em atitude suspeita. Na abordagem e revista pessoal, foram encontradas as 18 trouxinhas, individualmente embaladas, razão pela qual foi conduzido à delegacia. Segundo registrado no Auto de Prisão em Flagrante, além da suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, o Apelante também seria, conforme informação da autoridade policial, o suposto autor de homicídio ocorrido no dia 30/05/2023, no Povoado Casco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça na fase de conhecimento; (ii) estabelecer se houve nulidade pela suposta quebra da cadeia de custódia da droga apreendida; (iii) determinar a licitude da busca pessoal realizada; (iv) averiguar a alegada perda de uma chance probatória por ausência de diligência para obtenção de imagens; e (v) examinar a suficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O pedido de gratuidade de justiça não deve ser conhecido, por ser matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada do TJ/BA. 5. A cadeia de custódia da droga apreendida foi preservada, com documentação completa da apreensão e perícia (Auto de Exibição, Laudo Preliminar e Laudo Definitivo), não havendo indícios concretos de violação, adulteração ou prejuízo à idoneidade da prova. 6. A busca pessoal foi legítima, motivada por fundada suspeita decorrente da tentativa de fuga do réu ao avistar a guarnição, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STF e STJ. 7. A alegada perda de uma chance probatória pela ausência de obtenção de imagens de câmeras de segurança não se sustenta, pois não houve comprovação da relevância decisiva da prova. 8. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por laudos oficiais e pelos depoimentos dos policiais militares, que, embora com lapsos de memória quanto a detalhes secundários, foram coerentes e corroborados por provas materiais. 9. É inaplicável a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06, pois o número de porções (18 trouxinhas de maconha), o modo de acondicionamento e as circunstâncias da abordagem indicam finalidade mercantil da droga. 10. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, sendo vedada sua redução com fundamento exclusivo na atenuante da menoridade relativa, conforme Súmula 231 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal." "A quebra da cadeia de custódia exige prova concreta de violação ou prejuízo à integridade do vestígio, não bastando alegações genéricas." "A tentativa de fuga ao avistar guarnição policial constitui fundada suspeita que justifica a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP." "A ausência de diligência para obtenção de imagens de câmeras de segurança não configura perda de uma chance probatória quando não demonstrada sua relevância essencial ao desfecho da causa." "Depoimentos policiais coerentes e corroborados por provas materiais são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas." "A desclassificação para uso pessoal é incabível quando os elementos objetivos do caso indicam fim de mercancia." "A pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal com base exclusiva em circunstância atenuante, conforme a Súmula 231 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 156, caput; 244; 158-A; Lei 11.343/06, art. 33, caput; STJ, Súmula 231. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 858508/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.06.2024; STJ, AgRg no HC 844665/AP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022; STF, ARE 1455930/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 25.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8002954-54.2023.8.05.0229, em que figuram como apelante KAYKY SANTOS DIAS e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4